Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-84.2019.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000427-84.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO FABIO PETENGILL - JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 341.154.471-68 (LITISCONSORTES), FABIULA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 026.292.551-66 (LITISCONSORTES), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0051-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE EXCLUIU EMPRESA DA FASE EXECUTIVA E AUTORIZOU LEVANTAMENTO DE VALORES DESPOSITADOS – CABIMENTO – ILEGALIDADE QUE DEVE SER REPARADA – ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Em se tratando de decisão judicial que excluiu empresa do polo passivo da fase executiva da decisão judicial, e autorizou o levantamento dos valores depositados, sob a justificativa de estar sob recuperação judicial, cabível a impetração de ação mandamental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2020